Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0724279-97.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 66100540) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC. 2. Após inclusão do feito em pauta de julgamento, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II comparece (id. 69241657) pleiteando a substituição processual (rectius: sucessão) da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., baseada no termo de declaração de Cessão de Crédito (id. 69244314). 3. O art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. Conforme a doutrina[1],“É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial. (Grifado) Tratando-se de ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes de aperfeiçoamento a relação processual pela citação, e estando evidenciada a alienação do direito (ids. 69244314 e 70364512 – p. 2), é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte contrária, no caso, da devedora. Ante o exposto, defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo da ação para constar como autor-apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (“FUNDO NPL II”), com demais informações cadastrais nos autos. Após, publique-se o acórdão (id. 70327325). Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20